Tribunal: TJES
Processo: 5001166-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001166-13.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMBARGADO:

o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EQUÍVOCO MANIFESTO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.
1 – Cabem, excepcionalmente, Embargos de Declaração para corrigir flagrante erro de fato ou adoção de premissa equivoca em que incidiu a decisão, evitando-se a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores ou até Ações Rescisórias. 2 – Demonstrada a adoção de premissa equivocada o presente recurso merece ser provido, do que resulta a manutenção do percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios fixados na sentença, em desfavor da Fazenda Pública, em observância à atual posição do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001166-13.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001166-13.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMBARGADO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1221774) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação para reduzir os honorários advocatícios arbitrados.

A Empresa/Embargante (ID 1292936) alega que o acórdão partiu de premissa equivocada de que os valores fixados anteriormente, ainda que em porcentagem mínima, seriam desproporcionais e gerariam enriquecimento ilícito dos advogados da Embargante.

O Instituto/Embargado não apresentou resposta.

É o relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001166-13.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1221774) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação para reduzir os honorários advocatícios arbitrados.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

A Empresa/Embargante (ID 1292936) alega que o acórdão partiu de premissa equivocada de que os valores fixados anteriormente, ainda que em porcentagem mínima, seriam desproporcionais e gerariam enriquecimento ilícito dos advogados da Embargante.

A doutrina e a jurisprudência têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Empresa/Embargante, é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no CPC, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a inversão do julgado. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO COM BASE EM
PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA VIA RECURSAL
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
. 1. A análise da argumentação da parte embargante evidencia que a pretensão veiculada merece acolhimento, pois este juízo adotou premissa equivocada ao julgar o Recurso Especial (premissa essa que foi mantida no julgamento do Agravo Interno), conforme será abaixo explicado. [...] 14. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da empresa nos termos da fundamentação acima. (EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO
. 1 - Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que,
corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material,
a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo
, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. (STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021). [...] 7 - Recurso provido com efeitos infringentes. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024160350369, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

[...] 4. A possibilidade de correção de equívoco manifesto por meio dos embargos de declaração vem corroborada pela melhor doutrina, nas lições de José Carlos Barbosa Moreira, e pela mais recente jurisprudência emanada da Corte Especial do STJ. 5. Recurso provido para reconhecer a incidência da prescrição e a consequente reforma da sentença proferida na forma do artigo 269, IV, do CPC, com a inversão do ônus da sucumbência e a manutenção do montante fixado a título de honorários sucumbenciais. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 24120320569, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2015, Data da Publicação no Diário: 11/05/2015).

No caso em análise, constato que realmente houve um equívoco manifesto, tendo em vista que a decisão embargada diverge da tese estabelecida, recentemente, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076.

Nelson Nery Júnior esclarece que “
Admitem-se embargos de declaração para corrigir flagrante erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-se os percalços com a eventual interposição de RE, Resp ou ajuizamento de ação rescisória
. Nesse sentido: JTACivSP 110/287, 100/287, 100178, 93/385.” (
in
, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 6 ed., p. 927).

Como mencionado, assiste razão à Empresa/Embargante ao alegar que o acórdão se fundamentou em premissa equivocada, devendo a questão ser revista em Embargos de Declaração, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual.

Discute-se, no caso em análise, a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública e a possibilidade de que estes sejam arbitrados por critério de equidade nos moldes do § 8º, artigo 85 c/c artigo 8º, ambos do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado entendeu que o arbitramento dos honorários, ainda que em percentual mínimo (10%), resultaria em quantia vultosa e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo Advogado, em razão do elevado valor da causa, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrados por apreciação equitativa.

O atual Código de Processo Civil não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações cujo valor da causa/proveito econômico seja muito elevado.

Contudo, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade esta possibilidade vinha sendo reconhecida por muitos, para evitar o enriquecimento sem causa.

Contudo, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade do uso da equidade para calcular honorários de sucumbência nos casos em que o valor da causa for considerado muito alto, entendendo que a literalidade do parágrafo 8º não permite sua interpretação extensiva.

Desse modo, ao menos no momento, forçosa se mostra a aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com a observância dos parâmetros fixados no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

In casu
, os honorários advocatícios foram arbitrados “
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA nº02476/2016, nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 85, § 5º, ambos do Código de Processo Civil
”, como se vê no ID 1117155.

Registro que o valor atualizado da CDA, na época do ajuizamento dos presentes Embargos de Declaração, era de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), ocasião em que o valor do salário-mínimo era de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

In casu
, reafirmo, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento), percentual mínimo estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Neste passo, em observância aos parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando o grau de complexidade da matéria (multa administrativa aplicada pelo Procon), questão já pacificada na jurisprudência, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na faixa de incidência se mostra adequado.

Assim, considerando o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação à impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa na hipótese em julgamento, bem como a possibilidade de correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada por meio de Embargos de Declaração, o presente recurso deve ser provido.

DO EXPOSTO, DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para manter o percentual de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da CDA, como fixado na sentença.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001166-13.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMBARGADO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EQUÍVOCO MANIFESTO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.
1 – Cabem, excepcionalmente, Embargos de Declaração para corrigir flagrante erro de fato ou adoção de premissa equivoca em que incidiu a decisão, evitando-se a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores ou até Ações Rescisórias. 2 – Demonstrada a adoção de premissa equivocada o presente recurso merece ser provido, do que resulta a manutenção do percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios fixados na sentença, em desfavor da Fazenda Pública, em observância à atual posição do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.